Tribunal: TJDFT
Processo: 0707936-71.2025.8.07.0007
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. VÍCIO DO PRODUTO. IPHONE. DEFEITO INCONTROVERSO. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. PROBLEMA APRESENTADO APÓS DOIS ANOS E TRÊS MESES DE USO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. VIDA ÚTIL DO PRODUTO. PROBLEMA NÃO SANADO. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexistindo controvérsia quanto ao vício do produto, tanto que a ré confirma que cobrou pelo conserto, é desnecessária a realização de perícia para aferir o defeito. Rejeitada a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais.
2. “No âmbito de proteção do Código de Defesa do Consumidor, não obstante o esgotamento do prazo da garantia contratual, remanesce a garantia legal desde que o vício oculto se manifeste durante a vida útil do produto. (...) No caso, os vícios observados nos produtos adquiridos pela recorrente apareceram durante o período de vida útil do produto, e não foi produzida nenhuma prova de que o mau funcionamento dos eletrodomésticos decorreu de uso inadequado pelo consumidor, a evidenciar responsabilidade da fornecedora.” (REsp n. 1.787.287/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 16/12/2021.)
3. Na hipótese, o celular Iphone parou de funcionar após dois anos e três meses de uso – isto é, em tempo menor que a vida útil esperada para o produto. Levado à assistência técnica autorizada da marca, não foi constatado mau uso pelo consumidor (ID 78814370), tampouco sendo comprovado pelo fornecedor se tratar de vício oculto.
4. Nos termos do § 1o do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, caso o vício de qualidade do produto não seja sanado no prazo de 30 dias, “o consumidor poderá, sem apresentar nenhuma justificativa, optar pela substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso”.
5. Nesse contexto, merece ser mantida a sentença que determinou a restituição do valor desembolsado pelo autor para substituição do produto (R$ 4.999).
6. A situação do caso concreto - consumidor privado de seu aparelho celular por quase um mês, obrigado a usar o telefone de sua companheira durante curso de formação realizado em outra cidade (ID 78814372) - ultrapassa a barreira do mero dissabor para configurar, a meu ver, o dano moral.
7. Deve ser mantido o valor arbitrado a título de dano moral (R$ 3.000), quando se mostra razoável e proporcional, observados os critérios norteadores da justa reparação.
8. Recurso conhecido e desprovido.
9. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados 10% da condenação.